Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-15.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002888-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acumulação de Cargos, Acumulação de Proventos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES - CPF: 460.683.681-49 (AGRAVADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – PONTO NÃO ABORDADO NA SENTENÇA OU ACÓRDÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 917, § 2o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que o cumprimento de sentença visa a cobrança de ponto não abarcado nas decisões que o antecederam, incide-se a regra prevista no artigo 917, § 2o, III, do Código de Processo Civil, porquanto, afasta-se a cobrança, ante o excesso de execução existente.

O título executivo deve sempre expressar uma obrigação certa, líquida e exigível.

A liquidez é ensinada pela doutrina como a definição e a quantidade do que é devido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Mandado de Segurança no 3056-60.2011.8.11.0006 (código no 134089) impetrada por
Marco Antonio de Alcantara Fernandes
, indeferiu a impugnação apresentada pelo Recorrente.

O Agravante sustenta que o cumprimento de sentença possui dois pedidos, sendo estes relativos à necessidade de cumular o cargo de professor ao Agravado e ao pagamento de verbas retroativas.

O Recorrente, então, afirma que as verbas retroativas não foi alvo de discussão no
mandamus
, logo, pugna pela exclusão deste pedido, e a manutenção apenas da cumulação dos cargos, em face do patente excesso de execução.

Deste modo, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que esta se amolde à pretensão recursal.

A Relatora atribuiu efeito suspensivo ao recurso, consoante a decisão de Id. 1857550.

O Agravado, no Id. 2046786, apresentou contrarrazões postulando a rejeição do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 2266659, emite seu parecer, no sentido de que o recurso deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020